Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741139-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA contra decisão de ID 211995780 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que participou de processo licitatório para fornecimento de luvas cirúrgicas; que venceu o certame; que, após a assinatura do contrato, seus fornecedores alteraram os preços dos itens, mediante prática de dumping; que não tem culpa pelo descumprimento contratual, não sendo legítima a aplicação de multa; que houve impossibilidade de cumprimento do contrato. Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer ato coercitivo de cobrança de multa ou outro assemelhado referente à obrigação de entrega de luvas, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 65418183). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe registrar que, entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual esta é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Com base nessa construção doutrinária e jurisprudencial, a inviabilidade contratual é questão que demanda a adequada instrução probatória. Não está, neste momento processual, caracterizada força maior ou o caso fortuito, a justificar a alteração do contrato firmado. A parte agravante afirma que, após a iniciação de investigação sobre a existência de prática irregular, registrada na Circular n. 3/2024, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Secretaria de Comércio Exterior, as fornecedoras internacionais do produto passaram a retê-lo. Todavia, o mencionado documento exterioriza a necessidade de aprofundamento sobre a prática. A autoridade investigadora busca subsídios detalhados relativos ao impacto na cadeia, diante da evolução de preços no Brasil, a efetiva capacidade instalada no próprio país, entre outras questões. Assim, não está, de plano, constatada a impossibilidade de cumprimento do contrato, a justificar a suspensão da multa. Por outro lado, a própria parte agravante declara que exerceu seu direito de defesa em procedimento administrativo, mas a Administração concluiu que “o alegado 'dumping' depende de prova efetiva, eventual perícia, além de investigação sobre as alegações”. Outrossim, registrou que os fatos que ensejaram a ausência de fornecimento “são eventos previsíveis, que envolvem riscos que devem ser internalizados pela contratada” (ID 211684283 dos autos de origem). Portanto, aplicação da multa decorrente da inexecução de contrato, precedida de procedimento administrativo no qual foi assegurada ampla defesa, constitui prerrogativa administrativa do ente público, não se vislumbrando, prima facie, ilegalidade a justificar a suspensão dos efeitos do ato administrativo, diante de sua aparente regularidade formal. Em conclusão, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora